Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740461-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A MARKA COMERCIO E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - ME, JOSE LINDOLFO COELHO ALVES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A Marka Comércio e Acessórios para Veículos Eireli ME e José Lindolfo Coelho Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 169813203 do processo n. 0702708-63.2017.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela Associação dos Advogados da Terracap - ADTER, acolheu parcialmente a impugnação dos executados apenas para decotar do valor cobrado o montante relativo às custas. Em suas razões recursais (ID 51618318), narram os agravantes que o processo de origem se refere a cumprimento de sentença de verba honorária, no qual foram condenados a pagar em razão da sucumbência em ação ajuizada contra a Terracap. Impugnam o valor cobrado e apontam excesso de execução, ao argumento de terem realizado acordo com a Terracap, o qual abrange os honorários advocatícios devidos nos presentes autos, conforme cláusula terceira e extrato de situação financeira, que fundamentou o acordo. Ressaltam que os descontos concedidos na transação não abrangeram os honorários advocatícios. Invocam o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a necessidade de ao interpretar os negócios jurídicos se privilegiar a vontade das partes sobre o sentido literal da linguagem (arts. 112 e 113 do CC). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o prosseguimento de processo de origem. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para reconhecer o excesso de execução quanto aos honorários advocatícios executados e fixar o quantum debeatur em R$26.133,37 (vinte e seis mil cento e trinta e três reais e trinta e sete centavos). Preparo recolhido (ID 51618321). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de a Exma. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 51657054). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que o cumprimento de sentença de origem visa à satisfação de honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos autores aos patronos da Terracap, representados pela Associação dos Advogados da Terracap – ADTER, em razão da improcedência dos pedidos na ação de conhecimento de referência. Acerca dos honorários, o art. 85, § 14, do CPC, estabelece que constitui direito autônomo dos advogados. Assim, a titularidade da verba honorária, no caso, não pertence a Terracap, ré e vencedora da ação de conhecimento, mas aos seus patronos. Dito isso, tem-se que eventual acordo celebrado, exclusivamente, entre a Terracap e a parte autora não vincula terceiros que não integraram a negociação. Assim, a transação de negociação de dívidas com a Terracap (ID 169362156), juntada pelos autores nos autos de referência, sem a participação da Associação dos Advogados da Terracap – ADTER, não deve, a princípio, surtir efeitos sobre o direito creditório da exequente. Revela-se, portanto, nesse momento inicial, acertado o pronunciamento da i. magistrada de origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no tocante à alegação de excesso de execução, ao afastar as cláusulas do acordo celebrado com a Terracap, mantendo o cálculo dos honorários devidos sobre o valor da causa, conforme determinado no título judicial executado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado pelos executados/agravantes não se encontra imediatamente evidenciada. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. (...) 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora